Tribunal: TJDFT
Processo: 0732488-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732488-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FERNANDA SALES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, processo de origem 0703352-90.2023.8.07.0019, cujo juízo singular não considerou a mora constituída e determinou a emenda da inicial. Deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 50293903, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em ofício ID 51518258, o juízo de origem comunica que exerceu o juízo de retratação, considerou a mora constituída e concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Em ofício ID 51518258, o juízo de origem comunica que exerceu o juízo de retratação, em obediência ao entendimento esposado pela Segunda Seção do STJ que, por maioria, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Por conseguinte, fundamentado nesse entendimento recente, o juízo a quo considerou a mora constituída e concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2023 15:24:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora